Tribunal: TJDFT
Processo: 0735613-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Pandemia. Covid-19. Paciente grávida e com filho menor de 12 anos.

1 – As modificações trazidas pela L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”) reforçam a necessidade de se fundamentar, em elementos concretos e contemporâneos, a prisão preventiva.

2 - Se à paciente, que se encontra grávida e tem filho com 3 anos de idade, é imputado crime que não envolve violência ou grave ameaça a pessoa (tráfico de drogas), nem faz do crime seu meio de vida, possível substituir a prisão preventiva por domiciliar, cumulada com outras medidas cautelares, sobretudo porque se encontra no grupo de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ.

3 – Ordem concedida.